Tribunal: TJDFT
Processo: 0767391-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767391-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS EDMUNDO DA SILVA ARNT DESPACHO Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora e condenou o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 5.293,07, a título de dívidas de exercícios anteriores. A parte recorrida/autora, no ID 62782276, noticia que o Distrito Federal efetuou o pagamento das verbas devidas pela via administrativa, havendo, por conseguinte a perda do objeto da presente ação. Pediu o arquivamento do feito. Diante do exposto, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a petição de ID 62782276 e esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento no art. 10 do CPC. Prazo de 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA